Tribunal: STF
Processo: ADI 1706
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-02-09
Data de publicação: 2000-02-09

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. LEI DO DISTRITO FEDERAL VETADA PELO
GOVERNADOR E PROMULGADA PELA CÂMARA DISTRITAL. PERMITE A PARTIÇÃO DO
 PLANO PILOTO EM PREFEITURAS COM CARACTERÍSTICAS DE MUNICÍPIOS.
DISCUSSÃO QUANTO À NATUREZA DA NORMA: SE MUNICIPAL OU ESTADUAL.
NATUREZA COMPLEXA DO DISTRITO FEDERAL QUE COMPREENDE ESTADO E
MUNICÍPIO. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL QUANTO À DIVISÃO (ART. 32).
APARENTE CRIAÇÃO DE MUNICÍPIOS.
        LIMINAR DEFERIDA.